Tribunal: STF
Processo: HC 224767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida no HC 224.767, requerido Henry Matheus Novaes Brigagão Pinheiro de Alcantara, em favor de Kauê Gomes da Silva.



    O requerente alega que, como foi enquadrado como coautor do mesmo delito que o do paradigma, teria direito à extensão dos efeitos do habeas corpus, nos termos dos arts. 319 e 580 do CPP, haja vista que possui as mesmas condições do paciente agraciado com writ. (eDOC 33 e 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela extensão da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas corpus. Delitos de organização criminosa e estelionato. Inconformismo com a decretação da prisão preventiva. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente. Pedidos dos corréus de extensão dos efeitos da aludida decisão. Impossibilidade. Situação fático-processual dos requerentes que não guarda identidade com a do Paciente, exceção feita ao corréu Kauê Gomes da Silva em que se pugna pelo deferimento do pedido de extensão. Fumus comissi delicti suficientemente demonstrado em relação aos Requerentes, diversamente do acervo indiciário existente em relação ao Paciente, cuja precariedade justificou a decisão concessiva do habeas corpus. Parecer pelo deferimento do pedido de extensão ao corréu Kauê Gomes da Silva e pelo indeferimento do pedido de extensão em relação aos demais Requerentes”. (eDOC 38, p. 1)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, na decisão inicial neste HC 224.767 afastei a prisão preventiva de Thiago Rodrigues Izidio da Silva, uma vez que as circunstâncias fáticas concretas recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Mesma sorte assiste o requerente deste pedido de extensão. Vejamos trechos do decreto de prisão:



    (...) “Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade dos averiguados poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos de informação colhidos até o momento, destacando-se os depoimentos dos agentes públicos que realizaram o flagrante e as investigações prévias que culminaram na prisão dos custodiados. Presente também o periculum in libertatis. Os crimes em questão, apesar de praticados sem violência ou grave ameaça, são concretamente graves, uma vez que os custodiados se encontravam organizados de forma estável para a realização de fraudes, desfalcando economias de diversas pessoas, muitas vezes essenciais à sua subsistência. Assim, há, in casu, gravidade concreta nas condutas dos autuados, uma vez que essas afetam diretamente a ordem pública e econômica, mormente se consideramos o momento atual da pandemia, que agravou a situação de vulnerabilidade da população brasileira. Ademais, as provas acostadas aos autos apontam que os custodiados efetuavam a fraude conjuntamente em um escritório, alugado para esta finalidade, o que revela que se dedicam exclusivamente à atividade ilícita. Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação dos custodiados colocaria em risco a ordem pública e econômica, uma vez que há fortes indícios de que fazem da prática de crimes seu meio de vida, sendo elevado o risco de reiteração delitiva. Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade os autuados encontrariam os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva em princípio. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. Destaco que a pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar dos custodiados, uma vez que estes próprios escolheram se confinar em escritório, durante o período de calamidade, para praticar crimes. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de (i) Mariana Minervino dos Santos e (ii) Michele Aparecida Lucio, em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, CPP. Estabeleço, ainda, quanto a estas, medidas cautelares de forma cumulativa, quais sejam: a) proibição de se ausentar da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias ou mudar de endereço sem comunicar o juízo; b) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22h às 06h); e c) comparecimento mensal periódico em juízo, o qual destaco, contudo, que se encontra atualmente suspenso em razão da pandemia Covid-19. Quanto aos demais custodiados, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de Fabiana Franco David, Kauê Roberto Santos Domingues, Ana Amelia Minervino Santos Lima, Alex Sandro Leme da Silva, Fernando Damasceno da Silva, Kauê Gomes da Silva, Cesar Rodrigues Dias Silva, João Carlos Antunes Leite, José Cláudio Soares Pereira, Thiago Rodrigues Izidio da Silva, e Kauan Domingues Viana”. (eDCO 4, p. 3-5)



    Verifico na documentação juntada pelo requerente (eDOC 34) que a situação dele se assemelha ao do paciente, ou seja, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e proposta de trabalho.



    Esse é o mesmo entendimento do Ministério Público: “Por outro lado, o corréu Kauê Gomes da Silva demonstrou pelos documentos juntados (fls. 177/180) que sua situação se assemelha à do Paciente, agraciado com a concessão da ordem de habeas corpus, o que impõe o deferimento do pedido de extensão.”(eDOC 38)



    Dessa forma, verifico a existência similitude fática entre Thiago Rodrigues Izidio da Silva e o requerente.



    Ante o exposto, concedo a ordem para estender a decisão proferida nos autos do HC 224.767/SP para Kauê Gomes da Silva a fim de revogar a prisão decretada, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) monitoramento eletrônico; 



    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    c) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    d) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente